Tribunal: TJES
Processo: 0000106-05.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000106-05.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTER ANGELA GOMES DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. COAUTORIA ENTRE COMPANHEIROS. TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ambos) e no art. 329 do Código Penal (quanto a um deles), fixando, respectivamente, as penas de 2 anos, 7 meses e 12 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos para um, e 9 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado para o outro.

2. Um dos apelantes requer absolvição por coação moral irresistível (art. 22, CP) ou por insuficiência probatória; subsidiariamente, redimensionamento da pena-base e abrandamento das restritivas de direitos.

3. O outro apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, absolvição por insuficiência de provas, redução da pena-base, reconhecimento de maior relevância da confissão espontânea, fixação de regime mais brando e concessão de gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões centrais em discussão: (i) verificar se um dos requerentes faz jus ao direito de recorrer em liberdade; (ii) definir se as provas são suficientes para sustentar as condenações pelo tráfico e resistência; (iii) estabelecer se há coação moral irresistível apta a excluir a culpabilidade; (iv) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria das penas impostas aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Mantém-se a prisão preventiva, pois o réu respondeu preso durante toda a instrução, e persistem os fundamentos da custódia cautelar, com base na gravidade concreta dos delitos, quantidade expressiva de drogas e risco à ordem pública, conforme art. 312 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

6. A materialidade dos delitos de tráfico e resistência encontra-se plenamente demonstrada pelos autos de apreensão, laudo toxicológico (6,058 kg de maconha) e auto de resistência, e a autoria é confirmada pela confissão judicial de Filipe Eccel e pelos depoimentos convergentes dos policiais militares e do usuário abordado.

7. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo e suficiente quando coerente com o conjunto probatório, nos termos da orientação do STJ.

8. A alegação de coação moral irresistível não prospera, pois não restou comprovada ameaça grave, atual ou iminente. A apelante, isolada em seu apartamento, possuía domínio físico da situação e indicou voluntariamente o local de ocultação da droga, revelando adesão consciente à traficância, conforme precedentes.

9. A pena-base de um dos recorrentes foi corretamente fixada acima do mínimo legal, ante a elevada reprovabilidade (exercia atividade lícita e, mesmo assim, aderiu à traficância) e pelas circunstâncias agravantes do crime (armazenamento de drogas em residência com presença de menor).

10. A pena-base do outro mostra-se proporcional e fundamentada na preponderância da natureza e quantidade da droga, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06 e jurisprudência do STJ.

11. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea observa o entendimento firmado no Tema 585 do STJ.

12. Mantém-se o regime fechado para um apelante, em razão do quantum de pena superior a 8 anos e da reincidência, conforme art. 33, §2º, “a”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos desprovidos.

__________________

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos cautelares após a sentença condenatória, especialmente se o réu respondeu preso ao processo.

2. O depoimento policial, quando harmônico e colhido sob contraditório, é prova idônea para embasar condenação penal.

3. A alegação de coação moral irresistível exige prova de ameaça grave, atual e insuperável, não configurada pela mera relação de subordinação conjugal.

4. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores preponderantes para a exasperação da pena-base e definição do regime inicial, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

5. É cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do Tema 585/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 22, 33 e 329; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “b” e “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no REsp 2.221.220/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23.09.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.868.134/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09.06.2025; TJMS, ACr 0000221-20.2023.8.12.0049, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, DJMS 10.09.2025; TJES, HCCrim 5014915-67.2023.8.08.0000, Rel. Desª Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, Publ. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0000106-05.2024.8.08.0007

APELANTE
S
:
ESTER ANGELA GOMES DA SILVA E FILIPE ECCEL

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interpostos por
ESTER ÂNGELA GOMES DA SILVA
e
FILIPE ECCEL

em face da r. sentença de ID 16245488, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar:

(i)
ESTER ÂNGELA GOMES DA SILVA
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão; o regime inicial para o cumprimento de pena é o aberto, bem como o pagamento de 261 (duzentos e sessenta e um) dias-multa;

(ii)
FILIPE ECCEL
, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006 e 329 do Código Penal, fixando pena total de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de detenção; o regime inicial para o cumprimento de pena é o fechado, bem como o pagamento de 928 (novecentos e vinte e oito) dias-multa.

Inconformada, a defesa de
ESTER ÂNGELA GOMES DA SILVA
,

no ID 16245489, pugna, em síntese,
(i)
sua absolvição com fundamento no art. 386, VI, do CPP (reconhecendo a coação moral irresistível), além da insuficiência probatória; e subsidiariamente,
(
ii
)
requer a reforma da dosimetria da pena para fixar a pena-base no mínimo legal, com aplicação de restritivas de direitos mais brandas.

Por sua vez, nas razões apresentadas no ID 16245501, o apelante
FILIPE ECCEL
, sustenta, em resumo,
(i)
o direito de recorrer em liberdade;
(ii)
sua absolvição com base na insuficiência probatória;
(iii)
a reforma da dosimetria da pena para fixar uma pena-base mais proporcional, a melhor valoração da confissão espontânea, e alteração para um regime prisional mais brando; por fim,
(iv)
a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 16245504), pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 16645959), no mesmo sentido

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (ID 16245272) que:

“[...] Consta no incluso inquérito policial, que no dia 02 de outubro de 2024, por volta das 17h01, na Rua Quintino Bocaiuva, nº 506, bairro Sapucaia, Baixo Guandu/ES, os denunciados FILIPE ECCEL e ESTER ANGELA GOMES DA SILVA venderam, tinham em depósito e guardavam drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado FILIPE ECCEL se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo.

Segundo informações obtidas pelos policiais militares, FILIPE ECCEL estaria fazendo tráfico de entorpecentes em seu Lava a Jato, razão pela qual foi solicitado apoio do Serviço Reservado para fazer o monitoramento. Ato contínuo, observou-se um cidadão se aproximando do denunciado FILIPE, que estava dentro de seu estabelecimento comercial, e se iniciou uma conversa. Após, este cidadão entregou uma nota de R$20,00 (vinte reais) ao denunciado, que assoviou para a denunciada ESTER, que estava no prédio em frente ao Lava a Jato, tendo a acusada jogado duas buchas de maconha pela janela do imóvel no chão, no canto da rua.

Diante desta comercialização, o serviço reservado acionou a Força Tática, que se deslocou e abordou o cidadão a dois quarteirões de distância, tendo sido encontradas com ele as duas buchas de maconha, momento em que confessou ter comprado a droga com o denunciado FILIPE.

Infere-se do caderno processual que após a abordagem do cidadão, os policiais se dirigiram ao Lava a Jato e abordaram o denunciado, bem como se dirigiram ao prédio onde a denunciada se encontrava e a abordaram. Dentro da residência foram encontradas no chão da sala 33 (trinta e três) pedaços de maconha cortadas e prontas para serem embaladas, com peso total de 285 (duzentos e oitenta e cinco gramas); uma balança de precisão e um rolo de plástico filme. A denunciada ESTER confirmou ter jogado as duas buchas de maconha pela janela, bem como indicou a presença de mais 14 (quatorze) buchas de maconha na geladeira e outras 17 (dezessete) sobre a cama, idênticas àquelas arremessadas para o usuário Wilson.

Entrementes, o denunciado FILIPE permanecia em seu Lava a Jato e, no momento em que a ele foi dada voz de prisão pelo SD Alex Azevedo, o acusado tentou se evadir do local e agrediu o policial presente com mordidas e empurrões, sendo necessário o envio de reforço com o SD Magioni e o uso de força para conter e algemá-lo.

Ato contínuo, ainda na residência do casal, a denunciada ESTER informou que o denunciado FILIPE havia escondido a maior quantidade de droga a aproximadamente 04km (quatro quilômetros) de distância da cidade de Baixo Guandu/ES, local conhecido como “Córrego da Juréia”. Parte da guarnição se deslocou até o local indicado e encontrou embaixo de pedras, a quantidade de 07 (sete) tabletes de maconha, totalizando 5.425 kg (cinco quilos e quatrocentos e vinte e cinco gramas).

Demostrados a materialidade e indícios suficientes de autoria através do Boletim Unificado n° 55871698 (pág. 51/58) termos de declaração (pág. 06/13), auto de apreensão (pág. 25), auto de resistência à prisão/apreensão (pag. 42/43), auto de destruição de drogas nº 2090.1.289524/2024 (pag. 44/45) e demais documentos e declarações constantes nos autos ao ID 52088783.

Assim sendo, o denunciado FILIPE ECCEL cometeu os crimes previstos
no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06 e artigo 329 do Código Penal,
em concurso material, com incidência da agravante da reincidência (id 52088787), ao passo que a denunciada ESTER ANGELA GOMES DA SILVA praticou o crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem.

I. Do direito de recorrer em liberdade

A defesa do apelante Filipe Eccel postula a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, argumentando, para tanto, a nova realidade penal que poderá resultar da reforma da sentença.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, verifico que tal requisição não merece acolhimento, visto que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade na sentença condenatória, justamente por persistirem os motivos que ensejaram a sua segregação cautelar.

Com efeito, a manutenção da custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, “
evidenciada pela sua periculosidade e reiteração delitiva
”.

Aliás, é o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do réu após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 832.888/SP 2023/0213830-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06.03.2024) –
destaquei.

No mesmo sentido, vem este egrégio Tribunal se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2. O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ. S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014915-67.2023.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos; Segunda Câmara Criminal; Publ. 25.01.2024) –
destaquei.

Dessa forma, tendo o apelante respondido ao processo custodiado, e subsistindo os fundamentos da prisão preventiva, agora reforçados pela sentença condenatória, a manutenção da segregação é medida que se impõe, não havendo que se falar em direito de recorrer em liberdade.

II
.
Do pedido absolutório

Superada tal questão, passo ao exame do mérito dos recursos, que, por versarem sobre teses defensivas semelhantes – negativa de autoria e insuficiência probatória –, serão analisados em conjunto.

As defesas de ambos os apelantes suscitam, ainda que por fundamentos diversos, a absolvição. Filipe Eccel invoca a insuficiência probatória em tese, ao passo que Ester Ângela alega coação moral irresistível e, ainda, insuficiência de provas de sua participação voluntária.

Contudo, ao contrário do sustentado pelos recorrentes, a materialidade e a autoria delitiva restaram inequivocamente demonstradas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos.

A
materialidade
do delito de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) é inconteste, estando consubstanciada no pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 05), pelo Boletim Unificado nº 55871698 (págs. 51/58), pela fotografia (pág. 50), pelo Relatório Final (págs. 59/71), todos ao ID 16245241; e, de forma definitiva, pelo Laudo de Exame Químico (ID 16245481), que atestou a natureza e a expressiva quantidade das substâncias apreendidas: mais de 6.000g (seis mil gramas) de maconha.

Ademais, a
materialidade
do crime de resistência (art. 329 do CP) também está comprovada pelo Auto de Resistência à Prisão (págs. 42/43 do ID 16245241).

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas são suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído aos recorrentes.

Primeiramente, vale registrar que o apelante Filipe Eccel confessou em juízo (ID 16245482) a prática do tráfico de drogas. Ainda que tenha procurado atenuar sua conduta, afirmando que a substância arremessada por Ester Ângela destinava-se ao seu próprio consumo e que apenas posteriormente a teria vendido a um “
meliante
”, acabou por reconhecer que “
estava traficando
”, admitindo, inclusive, que a droga apreendida em sua residência e no Córrego da Jureia destinava-se tanto ao comércio quanto ao uso pessoal; atividade que vinha exercendo havia aproximadamente dois meses.

Tal confissão judicial, por si só robusta, é integralmente corroborada pelos demais elementos. Os policiais que realizaram monitoramento, flagraram a dinâmica da venda, qual seja, a aproximação do usuário Wilson Alcides, o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), o assovio de Filipe para Ester, o arremesso da droga pela janela e a entrega ao comprador. Vejamos:

PM/ES Gil Fernando Kopp Delboni

“(...) que possuía informações de que o acusado estava envolvido em um tráfico de grande porte. Com base nessas informações, solicitaram o apoio do serviço reservado, que iniciou o monitoramento.
Afirmou que não demorou muito para que surgisse um cidadão em atitude suspeita, que fez contato com o réu FILIPE e conversou com ele próximo ao seu lava-jato. Segundo o serviço reservado, esse cidadão entregou vinte reais a FILIPE, que se dirigiu à sua residência, assoviou, e a senhora ESTER apareceu no terceiro andar, arremessando duas buchas de substância semelhante à maconha no canto da rua.

O policial relatou que FILIPE se aproximou do cidadão, posteriormente identificado como Wilson Alcides, que recolheu o material e deixou o local rapidamente. A guarnição, dois quarteirões adiante, abordou Wilson Alcides e encontrou em sua posse as duas buchas de maconha. Wilson colaborou, confirmando ter comprado a droga por vinte reais. Ao retornarem ao local, abordaram o réu quando ele saía de casa.
O depoente e o SD Magione subiram as escadas para o terceiro andar, onde estava a ré ESTER. Sentiram um forte odor de maconha e
visualizaram, já da escada, uma grande quantidade da droga no chão (trinta e três pedaços), além de uma balança de precisão e papel filme, com farelos que indicavam o embalo recente da substância.
O material totalizou cerca de 285g.
Diante da constatação, o depoente ordenou que o SD ALEX colocasse FILIPE na viatura, momento em que o réu reagiu, tentando evadir-se.

Com muita dificuldade, conseguiram algemá-lo.

Em conversa com ESTER, ela se dispôs a colaborar e indicou que havia mais maconha na geladeira (quatorze buchas maiores e dez menores) e sobre a cama (dezessete buchas idênticas às encontradas com o usuário). A ré também revelou o esconderijo principal da droga, em um valão na estrada para Ibituba, levando os policiais até lá, onde foram encontrados sete tabletes de maconha.
(...)”

PM/ES Alex Rangel de Azevedo

“(...) que recebeu informações sobre a comercialização de entorpecentes por FILIPE em frente ao seu lava-jato. A informação foi repassada à P2 (serviço de inteligência), que montou vigilância e, em poucos minutos, flagrou a venda. A P2 informou as características do comprador, que foi abordado e confirmou ter adquirido a droga de FILIPE, descrevendo a dinâmica em que uma pessoa jogou o entorpecente da janela. Os policiais então retornaram e abordaram FILIPE, que se alterou ao perceber que os agentes entrariam em sua residência, oferecendo resistência. Afirmou que o réu "endoidou no chão", gritou, tentou correr, sendo necessário o auxílio de outro militar para algemá-lo. Relatou que o réu tentou mordê-lo e empurrá-lo. Não subiu à residência, mas viu a equipe descer com a droga apreendida. (...)”

PM/ES Maickenzio Buecker dos Santos Silva

“(...) que, ao chegar ao local, a equipe da Força Tática já havia visualizado a dinâmica do tráfico:
o cliente chegava ao lava-jato, pedia a droga, e FILIPE assoviava para sua esposa, que morava no prédio em frente, fazendo um sinal para indicar a quantidade.
Quando sua guarnição chegou, FILIPE já estava na viatura.
O depoente subiu à residência e encontrou drogas na geladeira e no quarto.

Em conversa com ESTER, ela informou sobre uma quantidade maior de entorpecentes na estrada para Ibituba, indicando o local onde o réu costumava entrar. O policial adentrou uma fenda e localizou os sete tabletes de maconha.
Confirmou já ter atendido ocorrência de violência doméstica envolvendo o casal. (...)”

Adicionalmente, o usuário Wilson Alcides Correia Rodrigues, confirmou na fase policial que comprou as duas buchas de maconha de Filipe Eccel e que viu a esposa dele, Ester Ângela, jogar a droga pela janela após solicitação.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

De igual forma:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Observa-se que a ação de buscas no domicílio do réu foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, conforme depoimento dos policiais colacionados nos autos. Precedentes do STJ.
2. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade
3. A autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela prova de confissão do réu, que inclusive foi devidamente valorada na dosimetria, como atenuante (art. 65, III, alínea d) do CP). 4. Dosimetria readequada para neutralizar a circunstância “culpabilidade” para evitar bis in idem, e para neutralizar a circunstância “antecedentes”, em revisão à Súmula nº 444 do STJ. 5.Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 03/09/2024) –
destaquei

Ademais, a prova da resistência (art. 329, CP) é igualmente sólida. O Policial Alex Rangel de Azevedo, responsável pela abordagem do apelante, relatou em juízo que, ao perceber que os agentes entrariam na residência, o mesmo
“se alterou”, “endoidou no chão”
, gritou, tentou correr, tentou morder e empurrar o depoente.

Diante dessa premissa, é notório que a conduta de Filipe Eccel não foi de mera desobediência (art. 330, CP), mas sim de oposição ativa mediante violência (empurrões e mordidas), elementar do tipo penal do art. 329 do CP; sua negativa em juízo resta isolada e é infirmada pelos relatos coesos dos agentes públicos.

Noutro giro, a defesa de Ester Ângela concentra-se em duas teses absolutórias: coação moral irresistível e insuficiência probatória de sua adesão voluntária; alega que a conduta foi “episódica” e “isolada”.

É cediço que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, é um tipo misto alternativo, ou de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer um dos 18 verbos nucleares. A habitualidade
não
é requisito para a consumação. Veja-se:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito,
transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...) - destaquei

Nota-se, mediante análise do caso concreto, que a participação em que Ester foi flagrada é incontroversa, visto que ela foi a pessoa que, mediante sinal do corréu, arremessou a droga pela janela para que fosse entregue ao usuário. Esta conduta, por si só, amolda-se perfeitamente aos verbos “
entregar a consumo
” ou “
fornecer
”, consumando o delito.

A tese de que ela “
não participava
” ou desconhecia a traficância é desmentida pelas circunstâncias fáticas. Conforme abordado anteriormente, os policiais encontraram, na residência onde ela estava, 33 (trinta e três) pedaços de maconha espalhados no chão da sala, 14 (quatorze) buchas na geladeira e 17 (dezessete) sobre a cama.

Ademais, o policial militar que encontrou os entorpecentes foi categórico ao afirmar que o filho menor do casal brincava na sala em meio às drogas, ou seja, a droga não estava oculta, estava em plena vista e sendo manuseada no ambiente doméstico.

Ainda, verifica-se que Ester Ângela indicou voluntariamente o local do depósito principal da droga. Como bem ponderou o policial Gil Delboni em juízo e o magistrado sentenciante, “
se ela fosse de fato forçada, não saberia com tanta precisão a localização do esconderijo, pois isso denotaria uma confiança que o coator não depositaria na coagida
”.

Tal conhecimento íntimo da logística do tráfico demonstra, sem margem a dúvidas, sua participação ativa e voluntária, afastando a alegação de mera conveniência por residir no local.

Vale ressaltar, nesse sentido, que a principal tese defensiva da apelante versa a respeito da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível (art. 22, CP); alegando inclusive, um contexto de violência doméstica e ameaças, o que a tornava psicologicamente vulnerável sobre a coação velada em tais contextos.

Embora este Tribunal não minimize a gravidade da violência doméstica, os requisitos legais para a configuração da coação moral irresistível, apta a excluir a culpabilidade, não se fazem presentes.

A doutrina e a jurisprudência exigem, para o reconhecimento desta excludente, que a ameaça seja
grave, atual

(ou iminente) e insuperável (irresistível)
, a ponto de anular completamente a capacidade de autodeterminação do agente. Sobre a temática:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO CONFIGURA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 720 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/06 (associação para o tráfico) e no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa armada com participação de adolescente). A defesa requereu a absolvição por ausência de provas quanto à participação da ré nas condutas imputadas, além de suscitar inexigibilidade de conduta diversa por alegado contexto de violência doméstica. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa com causas de aumento; (II) estabelecer se a alegada violência doméstica é capaz de configurar excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. III. Razões de decidir [...]
A alegação de violência doméstica, embora reconhecida, não afasta a culpabilidade, pois não restou demonstrada coação moral irresistível ou qualquer fator que tornasse inexigível conduta diversa durante o período de colaboração consciente com a organização criminosa.
[...] Os depoimentos de policiais, corroborados por outros elementos de prova, possuem validade como meio de prova, não se constatando indícios de má-fé ou interesse pessoal que comprometam sua credibilidade. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: [...]
A alegação de violência doméstica, por si só, não configura excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa quando não demonstrada coação moral irresistível durante a prática criminosa.
[...]

(TJMS; ACr 0000221-20.2023.8.12.0049; Água Clara; Sessão Permanente e Virtual; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 10/09/2025; Pág. 43)
- destaquei

No caso concreto, no momento crucial da venda, a apelante encontrava-se no 3º andar de seu apartamento, acompanhada apenas de seu filho menor, enquanto o suposto coator estava do outro lado da rua, em seu lava-jato.

Não havia, portanto, ameaça atual ou iminente de agressão que a compelisse, de forma irresistível, a praticar o ato. Ela detinha o controle físico da situação em seu apartamento, podendo ter-se recusado, ou, como bem salientou o Ministério Público, buscado auxílio policial, o que não fez.

Um histórico de violência doméstica, embora lamentável e deva ser apurado na esfera própria, não confere, por si só, um salvo-conduto para a prática de outros delitos, especialmente quando não demonstrada a conexão direta e insuperável entre a ameaça e a conduta criminosa no momento do fato.

III
.
Da
d
osimetria

Ambos os recorrentes se insurgem, subsidiariamente, contra a dosimetria de suas penas.

III
.I.
Ester Ângela Gomes da Silva

Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau fixou a pena da apelante, nos seguintes termos (ID 16245488):

“[...] a)
Culpabilidade
, elevada. A ré, mesmo possuindo trabalho lícito, aderiu à conduta criminosa do companheiro, demonstrando reprovabilidade acentuada; b)
Antecedentes
, a ré é primária; c)
Conduta Social e Personalidade
, sem elementos para valoração; d)
Motivos
, lucro fácil, inerente ao tipo; e)
Circunstâncias do Crime
, graves. A droga era guardada e manuseada na residência onde vivia com seus filhos menores, expondo-os a grave risco. A grande quantidade de entorpecente também justifica a exasperação; f)
Consequências e Comportamento da Vítima
, neutras.

Havendo duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias), fixo a pena-base em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Segunda Fase: Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Terceira Fase: Presente a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Considerando que a ré preenche todos os requisitos, aplico a fração máxima de redução de 2/3 (dois terços). A pena resulta em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 261 (duzentos e sessenta e um) dias-multa, a qual torno definitiva.

Regime e Demais Disposições: Fixo o regime inicial ABERTO para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do CP. Com base no art. 44 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem regulamentadas pelo Juízo da Execução, consistentes em: I) Prestação de serviços à comunidade; e II) Limitação de fim de semana. [...]”

Depreende-se da sentença que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos 10 (dez) meses e 08 (oito) dias acima do mínimo legal.

Passo à análise da primeira fase dosimétrica, na qual a defesa se insurgiu em relação a arbitração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade e

circunstâncias

do crime
.

Adentrando o vetor da
c
ulpabilidade
, entendo que razão assiste ao magistrado, visto que conforme se depreende dos depoimentos de suas próprias testemunhas, ela possuía ocupação lícita e estável — exercendo a profissão de manicure, com clientela consolidada —, e ainda assim, optou, de forma consciente e voluntária, por se engajar na prática criminosa. Tal conduta demonstra maior reprovabilidade, uma vez que revela a escolha deliberada pelo ilícito, mesmo dispondo de meios honestos de subsistência.

No que tange as
circunstâncias

d
o crime,
entendo que igualmente extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, pois não se tratou de situação isolada ou de pequena escala. A droga encontrava-se
espalhada pelo chão da sala da residência
, local em que o
filho menor
da apelante estava brincando.

A exposição da criança a tal ambiente de traficância não apenas agrava o fato, como também evidencia desprezo pelas consequências sociais e familiares da conduta, justificando plenamente a majoração da pena-base. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES CONCRETAMENTE DEMONSTRADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. [...] 7. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram campanas, o flagrante e a apreensão do entorpecente têm presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 8. Para a avaliação desfavorável dos antecedentes é necessário que sobrevenha sentença condenatória, com trânsito em julgado, ainda que no curso do procedimento, por fato anterior ao que se examina.
9. A exposição de criança menor de idade a ambiente contendo entorpecentes e arma de fogo é justificativa idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime,
mormente quando, além da exposição, o agente a deixa do lado de fora da residência, aos prantos, ao perceber a chegada dos agentes de polícia. [...] Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando amparada por fundadas razões que indiquem flagrante delito. 2. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas, possuem força probatória suficiente para embasar condenação. 3. A desclassificação para uso pessoal é incabível quando há elementos que indicam destinação à difusão ilícita. 4. A fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa na dosimetria da pena é proporcional e adequada. 5. Para a avaliação desfavorável dos antecedentes é necessário que sobrevenha sentença condenatória, com trânsito em julgado, ainda que no curso do procedimento, por fato anterior ao que se examina.
6. A exposição de criança menor a ambiente com arma e entorpecente é fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
[...]
(TJDF; ACR 0738498-18.2024.8.07.0001; Ac. 2051286; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 02/10/2025; Publ. PJe 13/10/2025)
- destaquei

Adicionalmente, cumpre salientar que o juízo sentenciante também fundamentou a elevação da pena-base na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, elemento que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, deve ser considerado com preponderância sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Com efeito, a quantidade e a natureza da droga constituem critérios objetivos que refletem a gravidade concreta do delito e o grau de envolvimento do agente na atividade ilícita, legitimando portanto, a exasperação da reprimenda inicial.

Ato contínuo, a defesa requer o abrandamento das restritivas de direito.

A definição das condições de cumprimento das penas alternativas — tais como a natureza, o modo e a forma de execução das restrições impostas — insere-se no âmbito de competência do Juízo da Execução Penal, a quem cabe fiscalizar e adaptar a execução da pena às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Assim, eventuais pleitos de substituição, modificação ou flexibilização das penas restritivas de direitos devem ser dirigidos ao juízo competente para a execução, que detém os meios adequados para avaliar a situação fática e pessoal da condenada, podendo, se for o caso, ajustar as condições impostas à realidade da executada.

Dessa forma, o exame de tal pretensão mostra-se incompatível com a fase recursal, devendo eventual reavaliação ser oportunamente submetida ao Juízo da Execução.

Desse modo, verifica-se que a sentença analisou de maneira assertiva os elementos do caso concreto. Assim,
não há reparos a serem feitos na pena imposta a
recorrente.

III
.II. Filipe Eccel

a)
D
o
c
rime de tráfico de drogas – Art. 33,
caput
,
Lei
nº
11.343/06

Na hipótese
,
a defesa do apelante alega que a pena-base imposta pelo magistrado de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão é desproporcional, argumentando que para três vetores negativos -
culpabilidade, antecedentes, circunstâncias
-, o aumento deveria se limitar a 1/6 ou 1/4 sobre o mínimo.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a fração de aumento deve ser de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, para cada vetorial desfavorável.

Nessa conjuntura, a defesa ignora o comando expresso do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que determina:

Art. 42.
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso em apreço, foi apreendida uma quantidade extremamente elevada de droga: aproximadamente 06 (seis) quilogramas de maconha. Esta quantidade, por si só, já seria suficiente para exasperar a pena-base, dada a sua preponderância legal. Nesse contexto:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A questão em discussão consiste em saber se a circunstância judicial negativa do art. 42 da Lei 11.343/2006 pode ser afastada, permitindo a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir
3. A natureza e quantidade da droga apreendida são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006, justificando a exasperação da reprimenda na primeira fase dos cálculos. 4. A análise desfavorável do art. 42 da Lei 11.343/2006, em razão da natureza e a quantidade da droga apreendida, constitui fundamento idôneo para justificar a imposição de regime prisional mais grave, segundo o quantum da sanção aplicada, bem como para afastar a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
[...]

(
STJ
AgRg no REsp n. 2.221.220/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)
- destaquei

_________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE DROGA VALORADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. O julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda. O quantum deverá ser o necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade. Ressalte-se que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias valoraram negativamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam: os antecedentes e, com amparo na previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade expressiva da droga, o que resultou num incremento da pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, o que se mostra dentro dos parâmetros legais e proporcionais.
4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg no AREsp n. 2.868.134/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.) -
destaquei

Portanto, a fixação da pena-base em 09 anos, 03 meses e 12 dias não é apenas proporcional, mas plenamente justificada pela combinação dos três vetores negativos do art. 59 do CP com a preponderância da vultosa quantidade de droga.

Noutro momento, o apelante requer que sua confissão tenha efeito redutor, em vez de ser apenas compensada com a agravante da reincidência específica.

No entanto, entendo que o magistrado sentenciante agiu em estrita conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, no qual, em sede de recurso repetitivo com o Tema 585 – REsp 1.341.370/MT, pacificou o entendimento de que
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

Nessa conjuntura, ao reconhecer ambas as circunstâncias (confissão e reincidência) e proceder à sua integral compensação, verifico que não há reparo a ser feito.

b
)
Do regime de cumprimento de pena

Considerando o
quantum
de pena fixado e o reconhecimento da agravante da reincidência, mantenho o regime inicial
FECHADO
para cumprimento da reprimenda, em observância ao art. 33, §2º do Código Penal.

I
V. Da gratuidade da justiça

Por fim, quanto ao benefício da justiça gratuita, ressalto que
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.